Tribunal: TJMT
Processo: 1022976-35.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022976-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), IRMAOS SACHET LTDA - CNPJ: 02.824.030/0001-48 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM ESSENCIAL A ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, faça exceção de que o credor fiduciário não se submete à recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade, o mesmo parágrafo, na parte final, estabelece não ser permitida, no lapso temporal de suspensão do art. 6º, § 4º, a alienação ou a retirada do estabelecimento comercial dos bens essenciais à atividade empresarial.

No caso, evidencia-se que os bem é essencial para os objetivos empresariais do recuperando, e, por consectário, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas, mormente porque atuam no ramo de que atua no agronegócio e, obviamente, necessita dos mesmos para continuar a gerar receita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0004221-73.2016.8.11.0037
movida em face de IRMÃOS SACHET LTDA., indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, ante a ausência de mudança fática sobre a essencialidade do bem reconhecida anteriormente.

Em breve síntese, o banco recorrente, além de já ter transcorrido o prazo de blindagem de 180 dias estabelecido pelo §4º do Art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, trata-se de crédito de contrato com garantia da alienação fiduciária, cujo objeto é um caminhão, o qual está excluído do procedimento recuperacional, em razão do § 3º do Art. 49 da referida Lei de Recuperação de Empresas.

Alega que, em razão disso, o contrato realizado pelas Partes não deve ser rompido por conta da recuperação judicial, não se sustentando o argumento de novação com a aprovação do plano de recuperação, para se alterar as convenções previamente pactuadas como direito real de garantia, sujeito a restrições e de domínio resolúvel do credor.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que seja determinada a imediata busca e apreensão do bem objeto da lide. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 150392747.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 150914183).

O agravado apresentou contrarrazões no ID nº 152900185, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, ante a ausência de mudança fática sobre a essencialidade do bem reconhecida anteriormente, a saber: Caminhão Volkswagen 8.160DRC, cor branca, ano/mod.2013, placa OBI.

Em suas razões recursais, a agravante alega que, além de já ter transcorrido o prazo de blindagem de 180 dias estabelecido pelo §4º do Art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, trata-se de crédito de contrato com garantia da alienação fiduciária, cujo objeto é um caminhão, o qual está excluído do procedimento recuperacional, em razão do § 3º do Art. 49 da referida Lei de Recuperação de Empresas.

Pois bem.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que
“regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”
, prevê que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
, excetuando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, § 3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei. (sem grifos no original)
”.

Sob esse aspecto, em que pese a desnecessidade enunciada pela legislação de suspensão das demandas envolvendo propriedade de bens móveis e imóveis durante o deferimento do processamento da recuperação judicial, a própria norma obsta a alienação ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais à atividade empresarial.

Tal previsão objetiva justamente o êxito do instituto da recuperação judicial, autorizando o adimplemento das obrigações da devedora firmadas com os credores.

Na hipótese, restou evidenciado que a retirada do bem do Agravado, neste momento, poderia representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de caminhão indispensável à manutenção de suas atividades.

Assim, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar
se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05)
. Precedentes.

2. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no CC 149.798/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 25/4/2018, DJe 2/5/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido
”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014).
(grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014).
(grifo nosso)

Portanto, com razão o Magistrado de primeiro grau ao reconhecer que a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005, pois aplica-se ao caso para efeito de permanência, com o recuperando, do bem objeto da demanda reipersecutória ajuizada pelo banco agravante.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023